Tribunal: STF
Processo: AI 246991
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: intempestividade: a
interposição de recurso impertinente, no lugar do recurso
extraordinário cabível, previsto expressamente na Constituição (art.
102, III), constitui erro grosseiro, que não justifica a contagem do
prazo a partir da intimação do despacho que indeferiu o primeiro.
Agravo regimental: suplementação do traslado:
inadmissibilidade.